Tribunal: TJSP
Processo: 1074348-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO INICIAL - PRETENSÃO DE IMPUTAR SUCUMBÊNCIA INTEGRAL AO REQUERENTE – DESCABIMENTO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO AUTOR – POSSIBILIDADE

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE